Tribunal: TJBA
Processo: 8000510-27.2018.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000510-27.2018.8.05.0034 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIETE MARIA DO NASCIMENTO DE ANDRADE Advogado(s): FABRÍCIO DOS SANTOS SIMÕES, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS, IVANA RODRIGUES SANTOS, SÉRGIO PLAZZI MASCARENHAS APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): MICHEL SOARES REIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO, ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. QUITAÇÃO DO DÉBITO NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA IMPUTADO AO DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR RECONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. PEDIDOS DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000510-27.2018.8.05.0034, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para deferir o pedido de gratuidade judiciária à apelante, mantendo os demais termos da sentença, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.